Tribunal: STF
Processo: Rcl 50808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, alegando ofensa ao que foi decidido na ADI 5.874/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega, em síntese, que "conforme autos n. 0030876-74.2020.8.16.0014 – SEEU, a Defesa pugnou em favor do Reclamante pela concessão do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017 (mov. 8.1). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, sob a fundamentação da vedação prevista no art. 5.º, XLIIl da CRFB e no art. 44 da Lei 11.343/2006 (mov. 28.1). Conclusos para decisão o douto magistrado a quo, indeferiu o pleito nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006 (anexo, mov. 31.1).". 



    Afirma que, "inconformado com a r. decisão, foi interposto recurso de Agravo em Execução com as devidas razões, pugnando pela reforma da decisão a fim de concessão do indulto (recurso n. 4000567-65.2021.8.16.0014, mov. 1.2). [...] Na sessão de julgamento, os nobres Julgadores da 5ª Câmara Criminal, concluíram por unanimidade de voto, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo em execução.".



    Aduz, também, que, "não concordando com a fundamentação empregue no v. acórdão, a Defesa interpôs Recurso Especial com as devidas razões em busca da reforma da decisão a fim de concessão do indulto (recurso n. 4000567-65.2021.8.16.0014 - Pet 1, mov. 1.1). Conclusos para o exame de admissibilidade do ilustre Relator Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, em sua decisão monocrática, inadmitiu o Recurso Especial (mov. 13.1).".



    Por fim, afirma que "a princípio, como observado na descrição fática, trata-se de recurso de agravo em execução que objetivava a concessão do indulto natalino para o Reclamante com base no decreto presidencial n. 9.246, de 21/11/2017, declarado constitucional por esta Suprema Corte na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.874, proposta pela Procuradora-Geral da República. [...] Logo, percebe-se que ao dosar o conflito de normas infraconstitucionais entre a aplicação do disposto no art. 44 da Lei de Drogas ou no artigo 3º, inciso II, do Decreto Presidencial n. 9.246/17, na visão da defesa, é indubitável que incide a norma mais recente do referido decreto, posto que, além de não vedar a concessão do indulto aos casos de condenação no delito de associação para o tráfico, se encontra em total paridade com novo paradigma estabelecido no julgado acima (STF, HC 118533), ratificando que trata-se também de crime comum.".



    Portanto, requer seja "concedida a medida liminar, para devida suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 14, inciso II, da Lei 8038/90. Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação a fim de cassar o ato reclamado, e determinar a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III, do artigo 161 do RISTF, medida que com toda certeza fará valer a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 5.874/DF (Redator para o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 05/11/2020), que analisou suposta inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto Federal n. 9.246/17, fundamentada na alegação de que o indulto natalino usurparia função legislativa e esvaziaria a função judicial, o que configuraria violação à separação dos poderes: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido, assim fundamentou: 



    Mister salientar que a análise do indulto deve ser realizada com base na situação da sentenciada à época de publicação do Decreto em apreço. 



    Nota-se que o delito perpetrado pelo sentenciado é de Associação ao Tráfico de Drogas, disciplinado no art. 35, da Lei 11.343/2006. 



    Todavia, dispõe o art. 44 da Lei nº 11.343/06: “Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”. 



    Como se depreende desse dispositivo é insuscetível de indulto os crimes dos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei nº 11.343/06. Insere-se nessa vedação, portanto, o crime do art. 35, ou seja, o de associação para o tráfico de drogas. 



    O impedimento legal à concessão do indulto não decorre da natureza de delito e sim de disposição expressa nesse sentido para o crime de associação ao tráfico, prevista no art. 44, caput, da Lei 11.343/06. 



    Sendo assim, INDEDIRO o pedido de indulto, nos termos da previsão do art. 44, da Lei 11.343/2006.



    Já o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a decisão, nos seguintes termos:



    [...]



    Do Mérito 



    8. Ultrapassado o diagnóstico dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, impende enfrentar a matéria desenvolvida em seu bojo. 



    Consoante já explicitado, o recorrente almeja, pela via eleita, a reforma da decisão singular, para que lhe seja concedido o benefício de indulto com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017. 



    Da impossibilidade de concessão de indulto aos condenados pelo crime de associação ao narcotráfico 



    9. Do exame acurado ao caderno processual infere-se que a pretensão aviada pelo agravante não comporta acolhimento. 



    Da análise a certidão de antecedentes criminais (mov. 7.1) do Sr. JULIO CESAR, denota-se que ele ostenta as seguintes condenações: 



    - 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária], pela prática do crime disposto no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 [autos nº 0000762-07.2010.8.16.0014]. 



    - 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, substituídas as penas corporais por duas restritivas de direitos [prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária], pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, da Lei nº 10.826/03 [autos nº 0042052-94.2013.8.16.0014].



    Ao apreciar o requerimento de concessão do indulto, com fulcro no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, o ilustre Magistrado singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos (mov. 31.1)



    [...]



    Como se vê, ao revés do que sustentado pela defesa, o pedido de indulto foi negado na origem ante a expressa vedação legal de sua concessão aos condenados pelo crime de associação ao narcotráfico, e não pela suposta consideração do referido delito como equiparado a hediondo. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, compete transcrever o disposto no artigo 3º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017: 



    “Art. 3ºO indulto natalino ou a comutação de pena não será concedido às pessoas condenadas por crime: (...) II - tipificado nos art. 33, caput e § 1º, art. 34, art. 36 e art. 37 da Lei nº 11.343, de 2006, exceto na hipótese prevista no art. 1º, caput, inciso IV, deste Decreto;” 



    Da leitura ao artigo supratranscrito denota-se que, de fato, o Decreto Presidencial não proibiu a concessão do indulto aos condenados pelo delito de associação ao narcotráfico. 



    Todavia, o artigo 44 da Lei nº 11.343/06 o fez expressamente, normatizando o seguinte: 



    “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”. 



    Ora, o dispositivo é claro ao impossibilitar a concessão de indulto a quem fora condenado como incurso na sanção prevista no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Assim, nada obstante o Decreto Presidencial nº 9.246/2017 não vede a benesse aos condenados pela prática do supracitado delito, certo é que o poder do Chefe do Executivo está, no âmbito de sua discricionariedade, adstrito à legislação vigente, devendo esta prevalecer no caso de conflito com a normativa presidencial. 



    Logo, considerando que o apenado ostenta édito repressivo pelo crime previsto no artigo 35 da Lei Antidrogas, não preenche o requisito objetivo para o deferimento do benefício executório perquirido, nos termos do artigo 44 da citada Lex. 



    Corroboram esta premissa os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Destarte, nenhum reparo há de ser efetuado na conclusão adotada em primeiro grau de jurisdição. 



    10. EX POSITIS, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto, mantendo incólume a deliberação vergastada.



    É de se ver, que o Juízo da Execução da Pena indeferiu o pedido de indulto com base no art. 44, da Lei n. 11.343/06. Tal artigo não foi objeto do julgamento da ADI 5.874/DF. Nessa linha de consideração:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Indulto natalino. Associação para o tráfico. 3. O Decreto 9.246/2017, cuja inconstitucionalidade não foi proclamada no julgamento da ADI 5.874, não inclui em seu âmbito de incidência o crime de associação para o tráfico. A interpretação sistemática com o art. 44 da Lei 11.343/2006, cuja constitucionalidade é presumida, impede a concessão do benefício ao recorrente. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 206.581- AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/11/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS, À QUAL ESTÁ SUBMETIDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Decreto Presidencial 9.246/2017 não veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Tal impedimento decorre da vedação prevista no art. 44 da própria Lei de Drogas, antes mencionada, cuja constitucionalidade se presume e à qual o Chefe do Poder Executivo Nacional está submetido. 



    II – A decisão ora questionada amolda-se à orientação desta Suprema Corte sobre a matéria, sendo certo que não se pode dar ao Decreto Presidencial sob exame interpretação que permita a concessão de indulto a crime para o qual o próprio legislador infraconstitucional vedou expressamente. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 191.462-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/11/2020).



    Além disso, esta Corte não tem competência para analisar o cumprimento dos requisitos necessários para quaisquer benesses em relação à execução penal, não podendo, especialmente na via estreita da Reclamação, substituir o juízo competente da Vara de Execuções na análise desse feito.



    Nota-se, ainda, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente